Tribunal: TJBA
Processo: 8003262-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003262-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL PEREIRA FILHO

Advogado(s): PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s):CAMILLA RIBEIRO BECKER, PERLA MARTINEZ GIMENEZ, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES FUNDADA EM RESOLUÇÃO COM EFEITOS SUSPENSOS JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS.
PERFEIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
APELO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de reconhecimento de abusividade nos reajustes de mensalidade, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. O autor, idoso e filiado à GEAP Autogestão em Saúde, impugna a cobrança com fundamento na Resolução GEAP/CONDEL n. 418/2008, cujos efeitos estariam suspensos por decisão judicial. Pleiteia a manutenção da gratuidade da justiça, a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, a restituição de valores e a condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça no grau recursal; (ii) analisar a admissibilidade do recurso diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (iii) determinar se são ilegais as cobranças fundadas em resolução com efeitos suspensos por decisão judicial; e (iv) estabelecer se há responsabilidade da operadora por danos morais decorrentes da suspensão do plano de saúde e cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça é devida à parte autora, pessoa natural, com base na presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmá-la.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois a Apelação enfrentou, de forma clara e objetiva, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

A GEAP, na condição de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme REsp 1.285.483/PB e Súmula 608 do STJ, mas deve observar os princípios contratuais da boa-fé, função social e equilíbrio nas relações contratuais, previstos no Código Civil.

A cobrança de mensalidades com fundamento na Resolução GEAP/CONDEL nº 418/2008 é ilegítima, diante da existência de decisão judicial que suspendeu seus efeitos, sem que tenha havido revogação ou cassação dessa tutela nos autos competentes, conforme o art. 64, § 4º, do CPC.

A ausência de comprovação do ajuizamento de ação revisional ou da revogação da decisão suspensiva impede a retomada da cobrança da diferença de contribuição, ainda que haja acordo coletivo, que não possui força para revogar decisão judicial vigente.

Restou configurado o dever de restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo autor, observado o prazo prescricional quinquenal, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios conforme critérios legais.

A suspensão do plano de saúde e a cobrança indevida de valores configuram violação à boa-fé contratual, ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao direito da pessoa idosa, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 186 do CC e art. 5º, X, da CRFB.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado diante da condição de vulnerabilidade do autor, dos prejuízos emocionais sofridos e da gravidade da conduta da ré.

A prova pericial não se mostrou apta a justificar a legalidade das cobranças, por ter se baseado em documentação incompleta e apresentar conclusão dissociada dos elementos de prova constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, quando ausente prova em sentido contrário.

O recurso que enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal e deve ser conhecido.

É ilegítima a cobrança de mensalidades com base em resolução cujos efeitos estejam suspensos por decisão judicial não revogada.

A cobrança indevida e a suspensão do plano de saúde de idoso caracterizam dano moral indenizável.

A restituição de valores cobrados com fundamento em norma suspensa deve ocorrer de forma simples, observados os critérios legais de atualização e prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CC, arts. 186, 421, 422, 406 (com redação da Lei n. 14.905/24); CPC, arts. 64, § 4º; 99, § 3º; 100, parágrafo único; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação Cível n. 8006353-23.2019.8.05.0103, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 04.04.2024; TJ-BA, RI n. 0037857-58.2019.8.05.0080, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, j. 16.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

8003262-32.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
LOURIVAL PEREIRA FILHO

e

a
pela
d
a
,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do
voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
dar
-lhe
provimento

para reformar a sentença
a quo
e julgar procedentes os pedidos autorais e:

A)
Declarar
a abusividade das cobranças realizadas pela ré e impor a obrigação de
manutenção da cobrança das mensalidades de acordo com os parâmetros vigentes até a alteração por conta
da
alegada revogação da decisão que suspendeu os efeitos da Resolução GEAP/CONDEL n. 418/2008;

B) Observada a prescrição quinquenal,
d
eterminar que
a
ré proceda à devolução, de forma
simples
, do
s
valor
es mensalmente

cobrado
s

indevidamente
. O valor dever
á
s
er corrigid
o
desde
o evento danoso (data
de cada
cobrança
)
pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir
da citação
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;

C
)
Arbitrar indenização a título de dano mora
l
no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
em favor d
a

parte
autor
a
,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso (
data
da primeira cobrança
indevida
)
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;
e,

D
) Diante da sucumbência
tot
al
ré
, c
onden
á-l
a
a arcar com
os
honorários advocatícios de sucumbência de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico aferido pela parte autora

atualizado
e
custear,
integralmente,

as custas processuais cabíveis.

Salvador, .

12